Tribunal: TJSP
Processo: 1502799-95.2019.8.26.0544
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-28
Data de publicação: 2020-12-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049598
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1502799-95.2019.8.26.0544/50000, da Comarca de Jundiaí, em que é
embargante MIGUEL BOARETO SIMPLICIO, é embargado EGRÉGIA 6A
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) E FARTO SALLES.
São Paulo, 28 de dezembro de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502799-95.2019.8.26.0544/50000 -Voto no 14469
2
Embargos de Declaração Criminal no 1502799-95.2019.8.26.0544/50000
Embargante MIGUEL BOARETO SIMPLÍCIO
Embargado EGRÉGIA 6A CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Comarca de Jundiaí
Voto no 14469
Embargos de Declaração. Furto qualificado. Alegação de
fundamentação deficiente na manutenção da condenação,
pena e regime. Inocorrência. Omissão e contrariedade não
verificadas. Caráter infringente. Embargos rejeitados.
MIGUEL BOARETO SIMPLICIO opôs os presentes
embargos de declaração contra o V. Acórdão desta C. 6a Câmara
Criminal, que negou provimento ao apelo da defesa.
Inicialmente, anota o embargante a necessidade de
oposição dos embargos para efeitos de prequestionamento da matéria.
No mais, em enxuta petição, que o v. aresto é
contraditório e omisso uma vez que não teria analisado as teses da defesa
sobre a possibilidade de desclassificação da conduta imputada, bem
como sobre a alteração dos critérios adotados no cálculo da pena e
eleição do regime.
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhimento.
No que toca ao enquadramento da conduta, necessário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502799-95.2019.8.26.0544/50000 -Voto no 14469
3
observar que o trecho transcrito na petição veio isolado das demais
considerações feitas ao longo do acórdão.
Com efeito, esta Relatoria, ao examinar o mérito recursal,
analisou cada um dos argumentos trazidos pela defesa, apontou detalhes
relevantes da prova oral produzida e discorreu sobre o enquadramento
da conduta imputada ao delito indicado na inicial.
Toda a exposição foi, obviamente, novamente sopesada,
juntamente como histórico criminal do réu quando da dosimetria.
Neste particular, restaram apontadas expressamente no
voto relator considerações sobre os atos efetivamente praticados e
consequências da conduta, tudo a indicar a gravidade concreta do
ocorrido e a necessidade de se chegar a um montante de pena que se
mostrasse resposta penal adequada ao ilícito.
Assim, verifica-se que não há qualquer omissão,
contradição ou obscuridade na decisão ora combatida.
Ao contrário, o que se extrai do arrazoado é, na verdade,
que este recurso está sendo usado como meio de manifestar irresignação
com o decidido, buscando sua reforma, ao que não se presta ele.
Essa é a orientação do E. Superior Tribunal de Justiça:
“Não
se
admitem
embargos
de
declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502799-95.2019.8.26.0544/50000 -Voto no 14469
4
infringentes, isto é, que, a pretexto de esclarecer ou completar o
julgado anterior, na realidade buscam alterá-lo (RTJ 90/659, RSTJ
109/365, RT 527/240, JTA 103/343)” (in Código de Processo Civil,
Theotonio Negrão, Ed. Saraiva, 32a ed., pg. 597).
Pelo exposto, rejeitam-se os presentes embargos.
MARCOS CORREA
RELATOR